Tribunal: STF
Processo: HC 201217
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de São José/SC, ao receber a denúncia – processo nº 5019452-69.2020.8.24.0064 –, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 15 de dezembro de 2020, ante os crimes dos artigos 155, § 4º, inciso II (furto qualificado mediante fraude), e 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) do Código Penal. Destacou materialidade e indícios de autoria. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, considerado o risco de reiteração delitiva, aludindo à existência de processos em curso, referentes a prática de estelionato, denunciação caluniosa e uso de documento público falso. Ressaltou haver sido o paciente, em um dos processos, preso em flagrante, em 30 de abril de 2020, pelo crime do artigo 311.
    Em 18 de fevereiro de 2021, condenou-o a 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 20 dias-multa. Deixou de reconhecer o direito de recorrer solto, assentando persistirem os motivos que levaram à custódia.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 659.124/SC. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato mediante o qual mantida a prisão, dizendo-o genérico. Sublinha a incompatibilidade da custódia provisória com a imposição do regime semiaberto.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta, em 30 de abril de 2021, ao sítio do Tribunal de Justiça revelou interposta apelação, pendente.
    2. O Juízo fixou o regime semiaberto, mantendo a prisão preventiva. A observância de regime menos gravoso é incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, considerada a ausência de previsão legal do cumprimento da custódia provisória em regime diverso do fechado. A manutenção da prisão resulta na imposição, de forma cautelar, de medida mais gravosa do que a estabelecida no título condenatório. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo-crime nº 5019452-69.2020.8.24.0064, da Segunda Vara Criminal da Comarca de São José/SC. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator